Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-03.2019.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

JUROS MORATÓRIOS
– Ação regressiva – Sub-rogação dos direitos do consumidor- Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC/2015:

– Tratando-se de condenação ao pagamento em razão de relação contratual entre as partes, em virtude da sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor perante a concessionária, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.